Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID 19637637), intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se.